Tribunal: TJDFT
Processo: 0728957-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INTENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO.

1. Não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante a quantidade de entorpecente apreendido.

2. Inviável a desclassificação do delito de tráfico de drogas para aquele previsto no art. 28 da Lei Antidrogas, quando o intuito do réu era de comercializar o entorpecente.

3. Apelação conhecida e desprovida.